Tribunal: STF
Processo: ARE 1584084
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra W. G. S. A., imputando-lhe a prática dos crimes de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.
2. Após a regular instrução, o Juízo da Comarca de São Leopoldo condenou o réu às penas de 02 meses e 01 dia de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, reconhecendo o concurso material entre os crimes.
3. A defesa apelou, postulando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação; (ii) verificar a existência de erro material na dosimetria e a possibilidade de concessão do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Ficou demonstrado que o réu agrediu e ameaçou a vítima, inclusive na presença do filho menor, configurando as condutas delituosas previstas nos artigos 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 e 147 do Código Penal.
7. O crime de ameaça possui natureza formal, bastando que a conduta do agente seja capaz de causar temor na vítima, sendo irrelevante a intenção de efetivamente concretizar a ameaça.
8. Em relação à dosimetria, foi reconhecido erro material na sentença quanto ao somatório das penas, que foi devidamente corrigido para fixar a reprimenda em 01 mês e 11 dias de detenção e 20 dias de prisão simples, mantido o regime aberto.
9. A suspensão condicional da pena foi afastada, ante a valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente por terem sido praticados na presença de uma criança, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida. Erro material reconhecido de ofício.
Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios. A suspensão condicional da pena não é cabível em face da valoração negativa das circunstâncias do crime, nos termos do artigo 77, inciso II, do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 33, §2º, alínea "c", 61, inciso II, alínea "f", 69, 77, inciso II, e 147.
Decreto-Lei n.º 3.688/1941, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n.º 2.124.394/SP, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 04/10/2022.
STJ, AgRg no AREsp n.º 2.146.872/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/09/2022.
TJRS, Apelação Criminal n.º 50028873620218210013, Segunda Câmara Criminal, relatora Desembargadora Rosaura Marques Borba, julgado em 07/11/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente